Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
No Recurso Extraordinário n.o 1.101.937 foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o Ministro Alexandre de Moraes decretou a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente ao aludido recurso, em que proferida a decisão interlocutória impugnada. Assim, manifeste-se o recorrente no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual suspensão do processo.